Tribunal: TJMT
Processo: 1015850-26.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015850-26.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Honorários Advocatícios em FGTS, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[PRISCILA DA SILVA RODRIGUES - CPF: 063.671.713-55 (ADVOGADO), FOCACCIA & MELLO JUNQUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS - CNPJ: 29.126.824/0001-94 (EMBARGADO), RUY DE MELLO JUNQUEIRA NETO - CPF: 289.385.798-16 (ADVOGADO), RONDON DE ANDRADE PORTO - CPF: 474.382.231-91 (EMBARGANTE), ROBERTO LINCOLN DE SOUSA GOMES JUNIOR - CPF: 041.173.003-77 (ADVOGADO), VICENTE MARTINS PRATA BRAGA - CPF: 972.687.393-20 (ADVOGADO), MARCELO TURBAY FREIRIA - CPF: 712.120.861-04 (ADVOGADO), LEON SIMOES DE MELLO - CPF: 039.732.013-23 (ADVOGADO), THIAGO SOARES PINHEIRO - CPF: 305.888.648-97 (ADVOGADO), FLORESTECA S/A - CNPJ: 74.301.482/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO), RONDON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 15.024.136/0001-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. FINALIDADE PROTELATÓRIA. MULTA APLICADA.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por Rondon de Andrade Porto contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto por Focaccia & Mello Junqueira Sociedade de Advogados, que determinou o depósito judicial da quota-parte de rendimentos societários devidos ao sócio executado.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão, obscuridade, contradição ou erro material a justificar a oposição dos embargos, especialmente quanto: (i) à suposta ausência dos requisitos da tutela de urgência; (ii) à alegada incerteza do crédito discutido; e (iii) à invocada afronta à autonomia patrimonial da pessoa jurídica Rondon Empreendimentos Imobiliários Ltda.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não configuram instrumento hábil à rediscussão do mérito da decisão judicial, especialmente quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado abordou, de forma clara e fundamentada, todos os pontos invocados: existência de crédito certo e líquido, risco de dilapidação patrimonial e inexistência de violação à autonomia patrimonial, tendo em vista que a medida atinge apenas os proventos devidos ao sócio executado.

5. A via eleita revela-se manifestamente protelatória, atraindo a incidência da multa prevista no § 2º do art. 1.026 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa de 0,5% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:

“1. É inadmissível a oposição de embargos de declaração com nítido propósito de rediscutir o mérito do acórdão, quando ausentes vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. O uso protelatório dessa via recursal autoriza a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos por
RONDON DE ANDRADE PORTO
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade deu provimento ao recurso interposto por
FOCACCIA & MELLO JUNQUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS.

Alega que omissão do acordão quanto a ausência de comprovação do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, como assim como sobre a inexistência de elementos concretos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pela parte.

Aduz que o crédito cuja garantia se pretende é incerto e depende de apuração técnica, afastando a verossimilhança necessária.

Complementa que ainda que se trata de cautelar, é certo que a constrição de valores demanda a comprovação mínima de que há crédito existente e determinado. No caso, depende de cálculo complexo, de definição do “preço de pauta da madeira teca”.

Seguindo defende que acordão deixou de manifestar quanto a violação à autonomia patrimonial da pessoa jurídica Rondon Empreendimentos Imobiliários Ltda..

Requer sejam sanados os vícios apontados.

Nas contrarrazões, o Embargado pugna pela rejeição dos Embargos de Declaração.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme já mencionado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
RONDON DE ANDRADE PORTO
contra acordão sob minha relatoria que, por unanimidade deu provimento ao recurso interposto por
FOCACCIA & MELLO JUNQUEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS.

A ementa é a seguinte:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TUTELA CAUTELAR. DETERMINAÇÃO DE DEPÓSITO JUDICIAL DE VALORES FUTUROS A SEREM REPASSADOS A SÓCIO EXECUTADO. AUTONOMIA PATRIMONIAL. PODER GERAL DE CAUTELA. RECURSO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto por escritório de advocacia, nos autos de execução de honorários advocatícios em face de sócio de empresa limitada, buscando o depósito judicial da quota-parte de rendimentos a ser paga pela empresa Floresteca S.A. à Rondon Empreendimentos Imobiliários Ltda., da qual o devedor é sócio com 25% de participação.

2. Pedido liminar indeferido pelo juízo de origem. Concessão da tutela recursal pelo relator, determinando o depósito judicial, agravada por agravo interno interposto pelo executado.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em aferir a legitimidade de medida cautelar, com base no poder geral de cautela do juiz (CPC, art. 297 c/c art. 139, IV), para determinar o depósito judicial de valores oriundos de rendimentos de sociedade, a serem distribuídos proporcionalmente a sócio executado, em garantia de crédito exequendo.
4. Também se examina a alegada afronta à autonomia patrimonial da pessoa jurídica, bem como a suposta ausência dos requisitos legais da tutela de urgência.

III. Razões de decidir

5. Presença de crédito certo, líquido e exigível, oriundo de sentença transitada em julgado, com natureza alimentar.

6. Demonstrada distribuição direta e proporcional de receitas pela empresa aos sócios, afastando dúvidas sobre a plausibilidade do risco de dilapidação patrimonial.

7. A medida não alcança bens da sociedade, mas apenas parcela de proventos devidos ao sócio-executado, não caracterizando desconsideração da personalidade jurídica.

8. A adoção de providência menos gravosa (depósito cautelar da fração de 25%) revela-se adequada e proporcional, visando garantir a utilidade da futura execução.

9. Julgamento simultâneo do agravo interno, que restou prejudicado diante da solução do agravo principal.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso de agravo de instrumento provido, com a confirmação da decisão liminar. Prejudicado o agravo interno.

Tese de julgamento:

“1. É legítima a determinação judicial de depósito cautelar da quota-parte de rendimentos de sociedade limitada devida a sócio-executado, quando demonstrado crédito certo, líquido e exigível e risco de dilapidação patrimonial, sem que isso implique desconsideração da personalidade jurídica ou violação à autonomia patrimonial.”

“2. A atuação com base no poder geral de cautela autoriza a adoção de medidas atípicas, nos termos do art. 297 c/c art. 139, IV, do CPC, para salvaguardar a efetividade da prestação jurisdicional.”

Pois bem.

Cabe frisar que os Embargos de Declaração com efeitos infringentes devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, obscuridade, contradição, omissão ou erro material:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Desse modo, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já julgada, e não se tratam de expediente destinado a manifestar a irresignação da parte embargante em relação à fundamentação ou conclusão do julgado.

É nesse sentido o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. NÍTIDO PROPÓSITO INFRINGENTE. 1. Em se tratando de recurso de fundamentação vinculada, o conhecimento dos Aclaratórios pressupõe que a parte alegue a existência de pelo menos um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015. 2. No presente caso, embora a embargante mencione a existência de contradição, afigura-se nítido o propósito de rediscutir o mérito do julgado. 3. O simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida. 4. Os Embargos de Declaração, ante a ausência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, não constituem instrumento adequado ao prequestionamento com vistas à interposição de Recurso Extraordinário. 5. Embargos de Declaração rejeitados, com advertência de multa. (EDcl no AgInt no AREsp n. 918.832/RJ, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/12/2016, DJe de 19/12/2016.)

No caso concreto, observa-se que o embargante utiliza os aclaratórios como via para reexame da matéria de mérito, não havendo vícios na decisão a justificar a sua rediscussão.

Com efeito, conforme consignado no acórdão:

- Há sentença transitada em julgado condenado o sócio, portanto, a alegação de violação à autonomia patrimonial da pessoa jurídica Rondon Empreendimentos Imobiliários Ltda. está totalmente dissociada;

- Que o deposito judicial visa resguardar a utilidade da execução futura, em face da ausência de pagamento voluntário no prazo legal;

- Há risco de dilapidação patrimonial.

- O deposito não atinge bens da pessoa jurídica, mas, sim sobre a quota-parte pertencente ao sócio devedor;

- A regra do art. 297 do CPC/15 deve ser lida, ainda, em conjunto com o art. 139, IV, do CPC, que autoriza o juiz, a bem da efetivação dos comandos judiciais, impor medidas atípicas de natureza coercitiva, indutiva e/ou mandamental; e

- Que “a exigência de prévia liquidação de quotas, não constitui óbice à medida pleiteada, haja vista que o objeto do pedido não é a expropriação das quotas em si, mas sim a salvaguarda de parcela patrimonial que é diretamente repassada ao agravado como resultado de rendimentos gerados por projeto já encerrado. Ademais, não se sustenta a alegação contida nas contrarrazões quanto à necessidade de prévia apuração do valor que caberia ao agravado, uma vez que a medida ora autorizada recai sobre valores que a pessoa jurídica Rondon Empreendimentos Imobiliários Ltda. tem a receber da empresa Floresteca S.A., e, destes, sobre a fração correspondente à participação societária do sócio-devedor, Rondon de Andrade Porto.”.

Dessa forma, constata-se que os embargos de declaração buscam, em verdade, rediscutir o mérito da decisão, propósito para o qual não se presta a via eleita.

Constata-se, na espécie, que os embargos de declaração opostos não se prestam a suprir omissão, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Ao revés, verifica-se nítida tentativa de rediscutir matéria já devidamente analisada e decidida por este órgão colegiado, sem qualquer argumento novo ou relevante que justifique a oposição do presente recurso. Tal conduta caracteriza manifesto propósito protelatório, em afronta aos princípios da celeridade e da razoável duração do processo. Nesse contexto, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, a qual fixo em 0,5% (meio cento) sobre o valor atualizado da causa, a ser revertida em favor da parte embargada, condicionando-se a exigibilidade à interposição de eventual recurso contra esta decisão.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração, com imposição de multa, nos termos da fundamentação alhures.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025